Tribunal: TJDFT
Processo: 0743733-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA (Plantão Judicial) Número do processo: 0743733-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LUIZ FERNANDO SANTOS VELOSO, MARCOS VINICIUS DE SOUZA MOREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA 3 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus criminal impetrado por Marcos Adriano da Silva em favor de Luiz Fernando Santos Veloso e Marcos Vinícius de Souza Moreira, contra ato do MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, nos autos do processo de origem no 0709574-60.2025.8.07.0001. O impetrante sustenta que a autoridade coatora indeferiu pedido defensivo que visava à abstenção de designação de audiência de instrução e julgamento antes da juntada dos laudos/relatórios de quebra de sigilo telemático, sob pena de afronta à ampla defesa. Argumenta que a audiência foi marcada para o dia 07/10/2025, sem manifestação prévia sobre o pedido de cancelamento, e que a decisão interlocutória foi proferida poucas horas antes do início da audiência, indeferindo o pleito defensivo. A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na alegação de cerceamento de defesa, sustentando que a ausência de manifestação tempestiva sobre o pedido defensivo e a designação de audiência sem a juntada dos laudos de quebra de sigilo telemático configuram constrangimento ilegal e risco à liberdade de locomoção dos pacientes. Defende que o habeas corpus é cabível diante da ausência de resposta do juiz de origem, que pode ser interpretada como abuso de poder. Ao final, requer a concessão de liminar, determinando a imediata suspensão da audiência de instrução e julgamento designada para 07/10/2025, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, anulando a decisão que designou a audiência e cassando a decisão interlocutória que indeferiu o pleito defensivo. FUNDAMENTAÇÃO Desde logo, cumpre ressaltar que em plantão judicial, a atuação do desembargador designado está limitada pelas disposições do art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025, que assim preceitua: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Considerando que a decisão de indeferimento do pedido de suspensão ocorreu hoje (06/10/2025), véspera da audiência designada para amanhã, compreendo devida a análise do pedido de liminar em sede de plantão, o que passo a fazê-lo. Da liminar Em tese, a produção da prova oral pode ocorrer independentemente da conclusão do referido exame pericial, inexistindo relação de prejudicialidade que imponha a paralisação do processo. Com efeito, trata-se de provas de natureza diversa, autônomas e complementares, sendo plenamente possível a oitiva das testemunhas e do acusado antes da juntada do laudo, sem que isso implique cerceamento de defesa. Ademais, os elementos informativos que embasaram a denúncia já se encontram nos autos, o que possibilita, desde já, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Conforme o artigo 231 do Código de Processo Penal, a juntada de documentos é permitida em qualquer fase do processo, assegurando-se o contraditório diferido no momento de sua apresentação. Dessa forma, não há prejuízo imediato à Defesa, que poderá analisar a prova técnica tão logo seja confeccionada e juntada aos autos. Não há, ainda, qualquer comprometimento à estratégia defensiva, pois, após a vinda do laudo, a parte poderá requerer a reinquirição de testemunhas ou novo interrogatório do acusado, desde que demonstre a necessidade concreta e efetivo prejuízo, nos moldes do art. 402 do CPP. Ademais, a juntada de provas após a instrução não acarreta nulidade, desde que observado o contraditório. Neste sentido: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA DATA ANTERIOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INEXISTENTE. PROVAS AUTÔNOMAS. POSSIBILIDADE DE REQUERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES APÓS A JUNTADA DO LAUDO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. LIMINAR INDEFERIDA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que indeferiu a remarcação da audiência de instrução para depois da juntada do laudo da quebra de sigilo de dados telemáticos do celular apreendido em posse do paciente, a quem se imputa a prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar se a realização da audiência de instrução e julgamento antes da disponibilização do laudo da quebra de sigilo de dados telemáticos configura cerceamento de defesa e coação ilegal. III. Razões de decidir: 3. As provas produzidas sob contraditório judicial não estão sujeitas a relação de prejudicialidade, pois são dotadas de autonomia e visam a construir o acervo probatório destinado a formar o convencimento do magistrado. 4. O legislador ordinário não estabeleceu ordem de preferência na produção probatória, de modo que a sua realização deve ocorrer durante a fase instrutória, salvo nas hipóteses de provas irrepetíveis, antecipadas ou cautelares (artigo 155 do Código de Processo Penal). Referida conclusão possui íntima vinculação com o sistema do livre convencimento motivado e com o princípio da comunhão probatória. 5. Nada obsta que a prova oral seja produzida com precedência à conclusão da prova pericial, até mesmo porque o artigo 402 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de realização de diligências complementares, após o encerramento da audiência de instrução, cuja necessidade se origine de circunstâncias ou fatos apurados na instrução. Sendo assim, a Defesa técnica poderá requerer a reinquirição do paciente e de outras testemunhas acaso o laudo pericial contemple elementos relevantes para o deslinde do feito. 6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que a juntada posterior de laudo pericial não acarreta nulidade processual, desde que assegurada a manifestação da parte antes da sentença, inclusive com a oportunidade de requerer diligências complementares. IV. Dispositivo: 7. Ordem denegada. (Acórdão 2033672, 0733168-09.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 21/08/2025, publicado no DJe: 26/08/2025.) Por fim, o adiamento da audiência por prazo indeterminado, sem respaldo legal ou fático, caracterizaria indevida procrastinação da marcha processual, em afronta ao princípio da duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF). Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator Natural, Des. Demétrius Gomes Cavalcanti, a quem cumprimento de modo cordial. Publique-se. Brasília/DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA Plantonista